Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801850-98.2019.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR GERAL DA AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE
NULIDADE DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE
.
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelo Embargado para reformar a sentença e denegar a segurança.

2-Pretende o Embargante seja a matéria aclarada para efeito de prequestionamento, aduzindo a necessidade de informação dos dispositivos legais em que se fundamentou, bem como, sustenta omissão do julgado
ao não explicar a presunção relativa da constitucionalidade e legitimidade dos atos administrativos permanece apesar de ter sido apontada três vezes durante o processo a ilegalidade da cobrança da chamada “Guia de Frete”, além da omissão sobre a Lei nº 6099/97 que, ao criar a ARCON não autorizou a cobrança pelas atividades exercidas por empresas em âmbito privado, sem qualquer relação com o serviço público autorizado, permitido ou concedido.

3-Não obstante a tese suscitada pelo Embargante, a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pela Embargante necessárias ao julgamento do recurso, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente consignado ao longo do jugado.

4-O STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

5-

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

6-
Embargos conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
0801850-98.2019.8.14.0301-PJE) interposta por SUCESSO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA contra AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ,
para
sanar omissão no
Acórdão de
Id 13912976,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que declarou nulos os atos administrativos que exigem o pagamento por parte da Apelante da denominada “guia de frete”, diante do exercício de atividade eminentemente privada, que não é de competência da autoridade impetrada.

2-A Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97) atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

3-A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente.

4-Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON, que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na Lei Federal nº 12.587/2012.

5- Assim, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo à nulidade dos atos administrativos que exigem o pagamento das “guias de frete”, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente mandamus.

6-Apelação Cível conhecida e provida à unanimidade.
”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz, em síntese, omissão em relação à fundamentação constitucional na medida em que a decisão embargada se limitou a afastar o direito líquido e certo da Embargante em razão da presunção de constitucionalidade e legitimidade da cobrança da “guia de frete, sem examinar a tese apresentada na exordial.

Afirma que o argumento apresentado pela Embargante e não enfrentado pela Egrégia Turma foi a de que a Lei nº 6099/97, ao criar a ARCON o fez com a finalidade de “regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução de obras públicas” (Art. 1º) e não para cobrar pelas atividades exercidas por empresas em âmbito privado, sem qualquer relação com o serviço público autorizado, permitido ou concedido.

Alega que a decisão embargada incorreu em omissão ao não explicar porque a presunção relativa da constitucionalidade e legitimidade dos atos administrativos permanece apesar de ter sido apontada três vezes durante o processo a ilegalidade da cobrança da chamada “Guia de Frete”, seja sob a ótica de que a ARCON arrogou para si através da Resolução 02/2001-ARCON a competência de regular e controlar atividades econômicas que não estão atuando em nome do Poder Público, seja sob a ótica de a referida Agência ter criado tributo ao arrepio da lei.

Alega contradição, uma vez que o anúncio de julgamento do recurso de apelação no plenário virtual com início às 14hs do dia 24/04/2023 (segunda feira), ocorreu no dia 12/04/2023 (sexta-feira), sendo que no dia 19/04/2023 (quarta-feira) às 21:11:14hs, a apelada, ora embargante, apresentou pedido de sustentação oral presencial (id 13729339), entretanto, consta no V. Acórdão, que tal pedido fora intempestivo, posto que não respeitou o disposto no artigo 140-A,§ 3º do Regimento Interno do E. TJE/PA.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, sanando as omissões apontadas e prequestionando os dispositivos ora invocados.

Foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelo Embargado para reformar a sentença e denegar a segurança.

No caso dos autos, pretende o Embargante seja a matéria aclarada para efeito de prequestionamento, aduzindo a necessidade de informação dos dispositivos legais em que se fundamentou, bem como, sustenta omissão do julgado
ao não explicar porque a presunção relativa da constitucionalidade e legitimidade dos atos administrativos permanece apesar de ter sido apontada três vezes durante o processo a ilegalidade da cobrança da chamada “Guia de Frete”, além da omissão de que a Lei nº 6099/97, ao criar a ARCON não autorizou a cobrança pelas atividades exercidas por empresas em âmbito privado, sem qualquer relação com o serviço público autorizado, permitido ou concedido.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo Embargante, a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pela Embargante necessárias ao julgamento do recurso, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente consignado ao longo do jugado.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

“(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 – grifei)

A seu turno, no que concerne à necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024